Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO IMEDIATO – TRANSCURSO DO PRAZO (LEI 14.034/2020). DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea motivado pelos desdobramentos da COVID-19.

2. No caso, relata o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea em 16/09/2020, trecho Brasília/Lisboa, previsto para o dia 03/01/2021. Diz que pagou 39.500 milhas e R$ 219,32 de taxas (ID 43308077 - Pág. 2). Assevera que a ré comunicou o cancelamento do voo no dia 03/11/2020. Ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa ao ressarcimento do valor pago e dano moral.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A pandemia causada pela Covid-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei n. 14.034/2020, diante dessas circunstâncias, foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.

5. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

6. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

7. E a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.

8. Sendo assim, uma vez comprovado que o autor adquiriu as passagens aéreas e o voo foi cancelado em decorrência da pandemia (COVID-19) o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, constitui medida impositiva. Tendo em vista que o lapso temporal previsto na Lei supracitada já foi ultrapassado, o reembolso do valor despendido para a compra das passagens aéreas deve ser realizado de forma imediata.

9. Quanto ao valor, esse deve corresponder as milhas pagas pelo consumidor no ato do negócio, que é de 39.550 milhas, porque a segunda compra de passagem realizada em 23/09/2021, para o trecho Brasília/Madri, com embarque em 30/09/2021, pelo preço de 53.000 milhas, em nada se comunica com o primeiro.

10. A despeito dos incontestes aborrecimentos experimentados pelo autor, não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais, porquanto não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. A demora no atendimento dos pleitos, embora inadequada, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Além do mais, o consumidor somente procurou a Companhia Aérea em 28/03/2022, com a finalidade única de remarcar o bilhete.

11. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos se contém no mero descumprimento contratual, sem a caracterização como dano passível de indenização. Por conseguinte, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor do ressarcimento de 53.000 milhas para 39.500 milhas e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.